Tribunal: TJPA
Processo: 0000478-52.2011.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000478-52.2011.8.14.0003

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE DIOCEL DE SOUSA PENAFORTE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. REFORMA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão da 4ª Câmara Cível Isolada que declarou o direito do embargado ao adicional de interiorização, benefício previsto na Constituição do Estado do Pará e regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de adequação do acórdão embargado à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 6.321/PA, que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, por vício de iniciativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, bem como para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.
4. O STF, no julgamento da ADI 6.321/PA, declarou a inconstitucionalidade formal do adicional de interiorização, por afronta ao princípio da simetria e à reserva de iniciativa do chefe do Executivo para legislar sobre regime jurídico e remuneração de servidores militares.
5. Em razão da eficácia vinculante e erga omnes da decisão do STF, impõe-se a adequação do acórdão embargado à nova orientação jurisprudencial, reformando-se de ofício o julgamento anterior.

4. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração prejudicados. Acórdão reformado de ofício para dar provimento à apelação do Estado do Pará e julgar improcedente o pedido de adicional de interiorização.
“Tese de julgamento: 'A declaração de inconstitucionalidade formal do adicional de interiorização pelo STF na ADI 6.321/PA impede o reconhecimento judicial do direito ao benefício'”.

Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 61, § 1º, II, “f”; CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante: STF, ADI 6.321/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 08.02.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em modificar
ex offício
o Acórdão embargado para, em consequência, conhecer e dar provimento à Apelação interposta pelo Estado do Pará e reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial referente ao recebimento do adicional de interiorização,
restando prejudicada a análise das razoes dos
embargos
de declaração
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do v. Acórdão de ID nº 7000559, da 4ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal, de relatoria da Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, cuja ementa assim se apresenta:

“EMENTA:

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO, REJEITADA – MÉRITO: GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL E ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO QUE POSSUEM NATUREZA DISTINTA – VERBETE SUMULAR Nº 21 DO TJE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. À UNANIMIDADE.

1.

Prejudicial de Mérito: Prescrição. Prazo prescricional aplicável as pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública é quinquenal. Preliminar Rejeitada.

2.

Mérito.

2.1.

Adicional de Interiorização e Gratificação de Localidade Especial são acumuláveis, vez que possuem natureza distinta, conforme disposto na Súmula nº. 21 do TJE.

3.

Recurso Conhecido e Improvido. Sentença confirmada em reexame necessário. À Unanimidade.”

Em suas razões recusais, o Estado do Pará insurge-se alegando omissão por decisão
extra petita,
confrontando-se o pedido embargado com o dispositivo da sentença que deferiu pretensão de incorporação de percentual do adicional.

Sustenta contradição por ter o acórdão decidido que o período laboral do embargado se deu em Unidade do 11º BPM em Capanema enquanto a inicial faz referência à prestação de serviço no Município de Santarém.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, atribuindo-lhe efeito modificativo e consequentemente afastar a obrigação de incorporar o adicional de interiorização em favor do embargado.

Os autos foram redistribuídos para relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro e posteriormente para minha relatoria, em razão da Emenda Regimental nº 05.

O embargado não ofertou contrarrazões ao recuso, conforme certidão de ID nº 7000562.

Após, por meio da decisão de ID nº 7000562, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade suscitado nos autos do Proc. nº 0014123-97.2011.814.0051.

Houve decisão definitiva sobre a matéria e determinado o dessobrestamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a decidir.

Com efeito,
cediço que os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, com objetivo de sanar obscuridade, omissão ou eliminar contradição existente na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, comportando modificação do julgado apenas em hipóteses excepcionais.

Na origem, cuida-se de ação ordinária em que a parte autora, na condição de policial militar, pleiteia adicional de interiorização, nos termos da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91.

Muito embora o recurso de embargos de declaração não se preste ao reexame da matéria decidida, verifica-se que o pedido principal dos autos se trata de
adicional
de
interiorização
e em virtude do julgamento da ADI 6321/PA pelo STF, a reforma da decisão é medida que se impõe, conforme passo a expor.

Sobre a matéria, a Constituição do Estado do Pará em seu art. 48 dispõe:

Art. 48. Aplica-se aos servidores militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

I – (...)

IV-
adicional
de
interiorização
, na forma da lei.

Nesse sentido, foi editada a Lei Estadual nº 5.652/1991, criando o
adicional
de
interiorização
e delineando os termos para seu adimplemento e incorporação. Vejamos o que estabelece a referida lei, em seus arts. 1º a 5º,
verbis:

Art. 1° - Fica criado o
adicional
de
Interiorização
devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2° - O
adicional
do que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3° - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4° - A concessão do
adicional
previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5° - A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.

Desse modo, em razão do reconhecimento do adicional em comento pelos dispositivos acima transcritos e pelo fato da sua não implementação por parte do Estado do Pará, inúmeros militares postularam judicialmente o seu recebimento/ incorporação.

A quantidade de ações tramitando nesta Corte de Justiça acerca do benefício, instalou quadro de insegurança jurídica, o que levou o Estado do Pará a ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA em face do inciso IV do artigo 48 da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/1991, por meio da qual o Ente Público sustentou a ofensa aos art. 2ª,
caput
do art. 25, às als. a, c e f do inc. II do § 1º do art. 61, ao § 6º do art. 144 da Constituição da República e ao art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por vício de iniciativa das normas regulamentadoras.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 6.321/PA, sob a Relatoria da Min. Cármen Lúcia, por maioria, julgou procedente a ação, declarando a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/02/2021 - ATA Nº 18/2021. DJE nº 23, divulgado em 05/02/2021)

A eminente Relatora do julgado apontou que "
Em seção da Constituição da República na qual se cuida do regime dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios – membros da polícia e do corpo de bombeiros militares (art. 42) – se estabeleceu caber à lei estadual a disposição sobre ingresso nas carreiras, estabilidade, transferência para inatividade, direitos, deveres, remuneração, prerrogativas e outras situações especiais, consideradas as peculiaridades das atividades dos militares, incluídas aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra (§ 3º do inc. X art. 142)"

Ressaltou, ainda, que "
Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados."

É bem cediço que o Regime Jurídico dos Servidores Públicos corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações com a Administração Pública, sejam elas estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com seus agentes. Com efeito, o entendimento firmado é de que a iniciativa das leis que versem acerca dessas matérias, está condicionada à instauração exclusiva dos Governadores, por efeito de expressa reserva constitucional, daí porque impõe-se à compulsória observância das demais unidades federadas.

Nesses casos, incide, o princípio da simetria que reconhece a aplicação das limitações ao Poder Legislativo constantes da Constituição Federal aos demais entes da Federação, tal princípio guarda, aos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República, conforme destacou a eminente Relatora da Ação Direta.

Como bem ficou esclarecido nos autos da ADI n° 6321, nas informações prestadas pela Assembleia Legislativa do Pará se confirma que o projeto da Lei Estadual. 5.652/1991 teve origem parlamentar, tanto é que o Órgão Legislativo opina pela declaração de inconstitucionalidade formal do diploma estadual, conforme se vê do seguinte trecho:

"In casu, a Lei Estadual nº 5.652/1991, que dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais, originou-se do Projeto de Lei nº 73/1990, de autoria do então deputado Estadual HAROLDO BEZERRA.

Portanto,
verifica-se que o diploma estadual impugnado deveria ter sido proposto pelo Chefe do Poder Executivo, mas teve iniciativa parlamentar, padecendo, assim, de inconstitucionalidade formal".

Em vista disso a Ministra Relatora da ADI entendeu que não somente a Lei nº 5.652/1991 contém mácula de inconstitucionalidade, como por igual a norma da Constituição estadual questionada, pela qual estabelecido o direito dos militares ao "
adicional
de
interiorização
" na forma da lei, não sendo suficiente para preservar a sua eficácia e validade a argumentação de que se trataria de norma constitucional originária do ente federado.

Ressalta-se que o Plenário da Corte Suprema, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, conferiu eficácia "ex nunc" à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aqueles que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa.

Isso significa que foi ressalvado o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado paradigma, não sendo assegurado, contudo, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Ora, em se tratando de relação jurídica continuada, sabe-se que a eficácia da decisão com transito em julgado permanece enquanto se mantiver inalterada as circunstancias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, todavia, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a inviabilidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, isso porque sequer existe lógica em chancelar circunstância reconhecidamente inválida.

Nesse viés, é de se dizer, portanto, que apesar de alguns servidores estarem recebendo o
adicional
de
interiorização
por força de decisão transitada em julgado, não há como se permitir a continuidade de pagamento do benefício, uma vez que o fato jurídico que o originou foi alterado.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da Reclamação nº 50.263/PA afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da vantagem, em razão da alteração jurídica já mencionada. Cito o pertinente trecho da decisão no incidente:

"Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA,
este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal."

Em virtudes de tais argumentos, analisando o caso em tela, tenho que não há respaldo legal que referende o direito ao recebimento do
adicional
de
interiorização
pela parte autora.
In casu,
verifica-se que a parte autora não recebeu o
adicional
de
interiorização
, seja por via administrativa ou judicial. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI n° 6321 não a alcança.

Na mesma linha este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF - ADI 6.321/PA. DIREITO INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA – §8º DO ART. 85; §§ 2º e 3º DO ART. 98, TODOS DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. (7606252, 7606252, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-09, Publicado em 2021-12-17)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO VALORES RETROATIVOS.PRELIMINARACOLHIDA. INCONSTITUCIONALIDADE.ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA (7472282, 7472282, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-09)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA E INCORPORAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. POLICIAIS MILITARES SEDIADOS NO INTERIOR. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF ATRAVÉS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA DO INCISO IV DO ARTIGO 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E DA LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991 QUE INSTITUIU E REGULAMENTOU REFERIDO BENEFÍCIO. EFEITO "EX NUNC" DA MENCIONADA DECISÃO. DESCABIMENTO, DIANTE DO MENCIONADO JULGADO, DO DIREITO AO RECEBIMENTO E INCORPORAÇÃO DO BENEFÍCIO EM QUESTÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO INTENTADA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME. (7466663, 7466663, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-12)

Ademais, impende ressaltar que os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos, conforme reza o art. 102, §2.º, da Constituição Federal, bem como o art. 28 da Lei n.º 9.868/99, pelo que em decorrência lógica, são de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos ordenados pelo art. 927, inciso I, do CPC.

Desta forma, impõe-se
a reforma
ex offício
do Acórdão embargado, para conhecer da Apelação interposta pelo Estado do Pará e dar-lhe provimento, no sentido de julgar improcedente o pedido de
adicional
de
interiorização
, restando prejudicada a análise das razoes dos
embargos
de declaração, nos termos da fundamentação.

Desse modo, o ônus de sucumbência deve ser invertido, pelo que fixo os Honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 85, §3°, I do CPC/15), restando a exigibilidade de tal verba, suspensa, na forma do disposto no art. 98, § 3º ambos do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 18/03/2025